Tribunal: TJDFT
Processo: 0720849-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REQUISITOS SATISFEITOS. RECURSO PROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao Distrito Federal, da obrigação de custear o fornecimento do medicamento “Ustequinumabe”, com nome comercial “Stelara”, para paciente acometido por “doença de Crohn”.

2. A Constituição Federal, em seu art. 6o, previu o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse preceito é imediata. Por certo, o intento dessas normas que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. 2.1. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais, foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde, com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. 2.2. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, afigura-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. 2.3. Essa proposição leva-nos também a considerar a existência de uma tensão entre a ocorrência de um déficit na efetividade dos direitos fundamentais, tendo em conta a lei da escassez, e as expectativas nutridas pelos sujeitos de direito, na seara constitucional, pela observância de suas conquistas históricas. Assim, a dispensação de medidas de salvaguarda da saúde e de tratamento de doenças depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos e a prévia dotação orçamentária. Os mencionados fatores devem ser levados em conta para que, diante das limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes.

3. No presente caso percebe-se que o estado de saúde do recorrente, que é hipossuficiente, exige cuidados específicos e urgentes, razão pela qual afigura-se necessária a utilização de um do medicamento indicado como meio de tentar obter a efetiva melhora do quadro clínico. 3.1. O medicamento pretendido não é de uso padronizado para o tratamento da patologia que acomete o paciente, mas não tem caráter experimental e está devidamente registrado na ANVISA. 3.2. De acordo com o relato elaborado pelo profissional de saúde, os medicamentos aludidos são os únicos disponíveis para o grau de progressão da patologia que acomete o paciente. Assim, revela-se imprescindível a utilização do medicamento indicado. Por essa razão o recorrente demonstrou o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos no tema no 106 dos recursos repetitivos.

4. O NATJUS, em caso similar, baseou sua conclusão apenas na existência de outro medicamento igualmente não fornecido pelo SUS. Essa situação reforça o esgotamento das primeiras linhas de tratamento fornecidas pelo SUS, o que justifica o fornecimento do medicamento pretendido.

5. Recurso conhecido e provido.